Tribunal: STF
Processo: AI 221883
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
DIREITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito,
especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, não se podendo,
sem autorização normativa, voltar a fase ultrapassada.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. Descabe conferir ao
recurso extraordinário contornos de embargos declaratórios.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.